Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PASSAGENS ANTERIORES POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DE PROVAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E VALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. A decisão encontra-se adequadamente fundamentada na situação de flagrância em que foi encontrado o paciente, bem como em seu histórico de passagens, que incluem delitos patrimoniais graves.
2. O presente remédio constitucional não é o meio adequado para exame de provas.
3. Apesar de o Juízo de origem ter reconhecido a sua incompetência para julgamento da matéria, os atos processuais até então praticados são válidos, pois podem ou não ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para julgar o feito. Precedentes.
4. Ordem denegada.